Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CURADORIA DE AUSENTES. NEGATIVA GERAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AVAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao bacenjud, Infojud, e renajud, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.

2. O avalista garante o pagamento do título e não faz jus ao benefício de ordem, cuja proteção processual se aplica-se somente a fiança – CCB 827.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (STJ/382).